Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) FRANCISCO CARLOS LEMOS DA SILVA, alegando a motivação de doença grave (ID's 8665464, 8665471, 8665478 e 10203808). Impende destacar que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição Federal nos casos de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°). Ocorre que, na espécie, o presente precatório possui natureza comum, consoante requisição (ID 7401075), não merecendo, assim, guarida o pleito do requerente. Demais disso o exame médico apresentado pelo autor indica "baixa visão". Ou seja, não aponta sequer visão monocular. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) FRANCISCO CARLOS LEMOS DA SILVA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o referido credor por telefone ou no endereço indicado (ID 8665464). Brasília, 17 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto